Tribunal: TJMT
Processo: 0013141-10.2013.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013141-10.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inspeção Fitossanitária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), C.R. ALVES & CIA LTDA - CNPJ: 06.289.509/0001-82 (APELADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM LICENÇA AMBIENTAL. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. POSSIBILIDADE DE SANÇÃO SEM ADVERTÊNCIA PRÉVIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente ação ordinária ajuizada por C.R. Alves & Cia Ltda., com o objetivo de declarar a nulidade do Auto de Infração no 131253 e do Termo de Embargo/Interdição no 103822, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), afastar a multa aplicada e confirmar decisão liminar que autorizava o funcionamento da
atividade de “limpa fossa”. A sentença reconheceu a violação ao devido processo legal e destacou a essencialidade do serviço prestado. O Estado sustenta, em sede recursal, a legalidade dos atos administrativos, a desnecessidade de advertência prévia e a limitação do controle judicial ao aspecto da legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a lavratura de auto de infração ambiental exige, necessariamente, advertência prévia ao infrator; (
ii
) estabelecer se a inexistência de licença ambiental justifica, por si só, o embargo administrativo da atividade potencialmente poluidora; (
iii
) determinar se houve observância ao devido processo legal administrativo; (
iv
) avaliar os limites do controle jurisdicional sobre os atos administrativos ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação ambiental (Lei Federal no 9.605/1998 e Decreto Federal no 6.514/2008) não exige advertência prévia como condição para imposição de sanções administrativas, sendo a advertência uma faculdade da Administração e aplicável apenas em hipóteses de menor lesividade ambiental.

A atividade de “limpa fossa”, classificada como potencialmente poluidora, exige prévia licença ambiental, nos termos do art. 10 da Lei Federal no 6.938/1981. O exercício da atividade sem essa licença
configura infração administrativa, sendo legítimo o embargo imediato, conforme disposto no art. 116, §1o, da LCE/MT no 38/1995 e em decretos estaduais correlatos.

O devido processo legal administrativo foi observado, pois a empresa foi regularmente cientificada do auto de infração e apresentou impugnação administrativa, exercendo plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

O controle jurisdicional dos atos administrativos deve limitar-se à legalidade e legitimidade, sendo vedada a substituição do juízo de conveniência e oportunidade da Administração pela avaliação judicial subjetiva, especialmente quando ausentes vícios formais ou materiais nos atos impugnados.

A essencialidade do serviço prestado e os esforços posteriores de regularização não afastam a infração ambiental consumada, tampouco tornam ilegítimas as sanções aplicadas, que devem ser analisadas com base na legalidade vigente à época da autuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A aplicação de sanções administrativas ambientais, inclusive embargo e multa, prescinde de advertência prévia, salvo nos casos expressamente previstos em lei para infrações de menor lesividade.

A ausência de licença ambiental justifica, por si só, a lavratura de auto de infração e o embargo da atividade, nos termos da legislação ambiental vigente.

O devido processo legal administrativo resta observado quando o autuado é regularmente notificado e tem assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O controle judicial dos atos administrativos limita-se à verificação da legalidade e legitimidade, sendo vedado ao Judiciário substituir o juízo discricionário da Administração na aplicação das sanções legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei no 9.605/1998,
arts
. 70 a 72; Decreto Federal no 6.514/2008,
arts
. 5o, 15-A, 15-B e 66; Lei no 6.938/1981, art. 10; LCE/MT no 38/1995, art. 116, § 1o; Decretos Estaduais/MT no 1.986/2013 e no 1.436/2022; CPC/2015,
arts
. 85 e 98.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 6a
Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Cautelar no 0013141-10.2013.8.11.0015, ajuizada por LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA ESTRELA LTDA. - ME.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do Auto de Infração no 131253 e do Termo de Embargo/Interdição no 103822, afastando a multa imposta e seus efeitos, desembargando em definitivo a atividade realizada pela empresa autora, bem como confirmou a decisão liminar anteriormente concedida. Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I, III e IV, e § 8o, do CPC/2015.

Na origem, a empresa autora, ora apelada, ajuizou ação ordinária alegando que atua no ramo de atividades relacionadas a esgoto, "limpa fossa", desde o ano de 2004, sendo conhecida na região pelo nome de "AMBIENTAL DEDETIZADORA ESTRELA". Sustentou que, em atendimento ao Ofício no 451/2013 da Promotoria de Justiça da Comarca de Sinop, a SEMA/MT procedeu com o Auto de Inspeção no 168468 junto à empresa e, de imediato, lavrou o Auto de Infração no 131253, bem como o Termo de Embargo/Interdição da empresa e de seus caminhões, no 103823, sob o fundamento de que os dejetos estariam sendo depositados em desacordo com as exigências estabelecidas em leis e atos normativos.

Argumentou a autora que as sanções foram impostas sem que houvesse qualquer oportunidade de corrigir as "supostas" condutas ilegais e
sem que houvesse ao menos oportunidade de defesa prévia. Destacou, ainda, a essencialidade do serviço prestado, considerando a inexistência de rede de esgoto na região de Sinop/MT.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que: a) não há na legislação ambiental a exigência de que, antes da autuação, seja primeiramente advertido o poluidor, dando-lhe prazo para o saneamento das irregularidades; b) a sanção de multa, prevista no art. 72, II, da Lei Federal no 9.605/1998, não pressupõe a reincidência do infrator, nem a anterior aplicação de advertência; c) a lavratura do termo de embargo é mera consequência do comando inserto no §1o, do art. 116, da LCE no 38/1995, e do art. 6o, do Decreto Estadual no 1.986/2013 e artigo 16 do Decreto Estadual 1.436/2022; d) o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à análise de sua legalidade e legitimidade, não adentrando no mérito administrativo propriamente dito; e) os atos administrativos são revestidos da presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração.

Nas contrarrazões, a empresa apelada defende a manutenção da sentença, reiterando que a autuação e o embargo foram realizados sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que vinha diligenciando todas as medidas cabíveis para regularidade do seu empreendimento, não podendo interromper seus serviços em razão da grande necessidade da população local. Destaca, ainda, que a própria SEMA/MT emitiu parecer técnico favorável em 23/12/2015,
concluindo pela aptidão do projeto para emissão das licenças ambientais necessárias.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso. Sustentou, em síntese, que não há no ordenamento jurídico ambiental exigência de que a Administração Pública conceda prazo para regularização ou aplique advertência antes de proceder à autuação por infração material devidamente constatada. Destacou que a imposição de sanções ambientais, inclusive o embargo da atividade, pode ser imediata sempre que identificada situação de risco ou violação às normas de proteção ambiental, independentemente da existência de processo de licenciamento ambiental em trâmite ou da eventual boa-fé do agente privado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

1.
Da Admissibilidade Recursal

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2.
Do mérito recursal

2.1.
Da legalidade dos atos administrativos praticados pela SEMA/MT

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da legalidade do Auto de Infração no 131253 e do Termo de Embargo/Interdição no 103822, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) em face da empresa apelada, em razão do exercício de atividade potencialmente poluidora sem a devida licença ambiental.

O magistrado de primeiro grau entendeu pela nulidade dos referidos atos administrativos, sob o fundamento de que a autuação e o embargo foram impostos de plano à empresa autora, sem que lhe fosse oportunizada a prévia regularização ou defesa administrativa, em aparente violação ao devido processo legal. Considerou, ainda, a essencialidade do serviço prestado pela empresa em um município que não dispõe de rede pública de esgoto, bem como os esforços comprovados da empresa para regularização e o posterior reconhecimento pela própria SEMA da viabilidade técnica do empreendimento.

Contudo, após acurada análise do arcabouço normativo aplicável à espécie,
verifica-se
que a sentença merece reforma, pois não há, no ordenamento jurídico ambiental, exigência de prévia notificação ou advertência do infrator para que proceda à regularização de sua atividade antes da lavratura do auto de infração e da imposição das sanções cabíveis.

A Lei Federal no 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelece em seu art. 70, caput, que
"considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente".

O art. 72 da referida lei elenca as sanções administrativas aplicáveis às infrações ambientais,
in
verbis
:

"Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

I -
advertência
;

II -
multa
simples;

III - multa diária;

IV -
apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V -
destruição ou inutilização
do produto;

VI -
suspensão
de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra ou atividade;

VIII - demolição de obra;

IX -
suspensão
parcial ou total de atividades;

X – (VETADO)

XI - restritiva de direitos."

O § 2o do mesmo artigo dispõe que
"a advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo".

Da leitura sistemática do dispositivo, depreende-se que a advertência é uma das sanções administrativas aplicáveis às infrações ambientais, não havendo qualquer previsão legal que a estabeleça como condição prévia e necessária para a aplicação das demais sanções. Ao contrário, o próprio § 2o do art. 72 deixa claro que a advertência pode ser aplicada
"sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo"
, o que evidencia a possibilidade de aplicação autônoma e concomitante das diversas sanções elencadas no
caput
.

Nesse sentido, o Decreto Federal no 6.514/2008, que regulamenta a Lei no 9.605/1998, estabelece em seu art. 5o que a sanção de advertência poderá ser aplicada para as infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente, assim consideradas aquelas em que a multa
máxima cominada não ultrapasse o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Vejamos:

"Art. 5o A sanção de advertência poderá ser aplicada, mediante a lavratura de auto de infração, para as infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente, garantidos a ampla defesa e o contraditório.

§ 1o Consideram-se infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente aquelas em que a multa máxima cominada não ultrapasse o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ou que, no caso de multa por unidade de medida, a multa aplicável não exceda o valor referido.

§ 2o Sem prejuízo do disposto no caput, caso o agente autuante constate a existência de irregularidades a serem sanadas, lavrará o auto de infração com a indicação da respectiva sanção de advertência, ocasião em que estabelecerá prazo para que o infrator sane tais irregularidades.

§ 3o Sanadas as irregularidades no prazo concedido, o agente autuante certificará o ocorrido nos autos e dará seguimento ao processo estabelecido no Capítulo II.

§ 4o Caso o autuado, por negligência ou dolo, deixe de sanar as irregularidades, o agente autuante certificará o
ocorrido e aplicará a sanção de multa relativa à infração praticada, independentemente da advertência."

Portanto, a aplicação da sanção de advertência é uma faculdade da Administração Pública, restrita às infrações de menor lesividade ambiental, não constituindo requisito prévio e obrigatório para a imposição das demais sanções previstas na legislação ambiental.

No caso em apreço, a infração cometida pela empresa apelada - exercício de atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental - não se enquadra no conceito de infração de menor lesividade, conforme definido no § 1o do art. 5o do Decreto Federal no 6.514/2008, o que afasta a obrigatoriedade de prévia advertência.

Ademais, o art. 66 do Decreto Federal no 6.514/2008, que tipifica a infração administrativa de construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, prevê multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), o que evidencia a gravidade da conduta e afasta, por completo, a caracterização como infração de menor lesividade.

Quanto ao embargo da atividade, o art. 15-A do Decreto Federal no 6.514/2008 estabelece que
"o embargo de obra ou atividade
restringe-se
aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não
alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração".

O art. 15-B do mesmo decreto dispõe que "
a cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade".

No âmbito estadual, o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 38/1995 (Código Ambiental do Estado de Mato Grosso) estabelece que
"o embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais".

O art. 6o do Decreto Estadual no 1.986/2013 e o art. 16 do Decreto Estadual no 1.436/2022 dispõem, respectivamente, que
"o Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental"
e que
"o Embargo/Interdição de obra, atividade ou de suas respectivas áreas, tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental e será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais, sem prejuízo da aplicação da pena de multa".

Portanto, a lavratura do termo de embargo é medida que decorre diretamente da lei, sendo obrigatória nos casos em que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais, como forma de impedir a continuidade do dano ambiental.

No caso em tela, restou incontroverso que a empresa apelada exercia atividade potencialmente poluidora sem a devida licença ambiental, o que, por si só, justifica a lavratura do auto de infração e a imposição do embargo, independentemente de prévia notificação ou advertência.

2.2.
D
o devido processo legal administrativo

A empresa apelada alega, ainda, que não teria sido observado o prazo de vinte dias para a apresentação de defesa ou impugnação à autuação em âmbito administrativo, tal como previsto no art. 71, I, da Lei Federal no 9.605/1998.

Contudo, conforme bem destacado pelo Estado apelante, os próprios autos de infração, de que a empresa foi cientificada, trazem a informação de que o autuado dispõe de prazo de vinte dias para pagar o valor da multa aplicada ou apresentar defesa administrativa.

Ademais, consta dos autos que a empresa apelada exerceu seu direito de defesa, apresentando impugnação administrativa, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

O art. 70, § 4o, da Lei Federal no 9.605/1998 estabelece que
"as infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta Lei".

O art. 71 da mesma lei dispõe sobre os prazos a serem observados no processo administrativo para apuração de infração ambiental:

"Art. 71. O processo administrativo para apuração de infração ambiental deve observar os seguintes prazos máximos:

I -
vinte dias
para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, contados da data da ciência da autuação;

II -
trinta dias
para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da data da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação;

III - vinte dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ou à Diretoria de Portos e Costas, do Ministério da Marinha, de acordo com o tipo de autuação;

IV –
cinco dias
para o pagamento de multa, contados da data do recebimento da notificação."

No caso em apreço, não há qualquer evidência de que o prazo de vinte dias para apresentação de defesa não tenha sido observado pela
Administração Pública. Ao contrário, conforme já mencionado, a empresa apelada exerceu seu direito de defesa, apresentando impugnação administrativa, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

2.3.
D
os limites do controle jurisdicional dos atos administrativos

É cediço que o controle jurisdicional dos atos administrativos deve se ater aos aspectos de legalidade e legitimidade, não adentrando o mérito administrativo propriamente dito.

No caso em tela, o magistrado de primeiro grau, ao declarar a nulidade do auto de infração e do termo de embargo com base na essencialidade do serviço prestado pela empresa, na ausência de alternativas públicas para o serviço, nos esforços comprovados da empresa para regularização e no posterior reconhecimento pela própria SEMA da viabilidade técnica do empreendimento, adentrou indevidamente no mérito administrativo, substituindo o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública pelo seu próprio.

A análise da legalidade dos atos administrativos impugnados deve se limitar à verificação da observância dos requisitos formais e materiais previstos na legislação aplicável, não cabendo ao Poder Judiciário avaliar a conveniência ou oportunidade da aplicação das sanções administrativas.

Conforme já demonstrado, os atos administrativos praticados pela SEMA/MT observaram todos os requisitos legais, não havendo qualquer vício formal ou material que justifique a sua anulação.

Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas robustas que demonstrem eventual equívoco da Administração, ônus que recai sobre a parte que alega a ilegalidade.

No caso em apreço, a empresa apelada não logrou êxito em demonstrar qualquer ilegalidade nos atos administrativos impugnados, limitando-se a alegar a essencialidade do serviço prestado e os esforços para regularização, argumentos que, como já demonstrado, não têm o condão de afastar a legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.

2.4.
D
a irrelevância da essencialidade do serviço e dos esforços para regularização

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão, em grande parte, na essencialidade do serviço prestado pela empresa apelada em um município que não dispõe de rede pública de esgoto, bem como nos esforços comprovados da empresa para regularização e no posterior reconhecimento pela própria SEMA da viabilidade técnica do empreendimento.

Contudo, tais argumentos não têm o condão de afastar a legalidade dos atos administrativos praticados pela SEMA/MT.

A essencialidade do serviço prestado pela empresa apelada, embora seja um fator relevante do ponto de vista social, não constitui excludente de ilicitude administrativa nem afasta a obrigatoriedade de obtenção da licença ambiental para o exercício de atividade potencialmente poluidora.

O art. 10 da Lei Federal no 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece que
"a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental".

Portanto, independentemente da essencialidade do serviço prestado, a empresa apelada estava obrigada a obter a licença ambiental para o exercício de sua atividade, sob pena de incorrer em infração administrativa ambiental.

Quanto aos esforços para regularização e ao posterior reconhecimento pela própria SEMA da viabilidade técnica do empreendimento, tais fatos, ocorridos após a lavratura do auto de infração e do termo de embargo, não têm o condão de retroagir para afastar a ilicitude constatada à época da fiscalização.

O simples fato de a empresa estar buscando sua regularização ambiental não a exime da responsabilidade administrativa pela infração já
cometida, qual seja, o exercício de atividade potencialmente poluidora sem a devida licença ambiental.

Ademais, a empresa apelada foi notificada para que apresentasse projeto de licenciamento ambiental de suas atividades e plano de recuperação das áreas degradadas, mas permaneceu inerte por longo período, até que, em 23/09/2013, foram lavrados os autos de infração.

Portanto, não há que se falar em desproporcionalidade da autuação e do embargo, uma vez que a empresa teve tempo suficiente para regularizar sua situação perante o órgão ambiental, mas optou por continuar exercendo sua atividade de forma irregular.

Em face do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a legalidade do Auto de Infração no 131253 e do Termo de Embargo/Interdição no 103822, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) em face da empresa apelada.

Em consequência,
inverto o ônus
da
sucumbência, a fim de condenar a
parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$
8.
000,00 (
oito mil
reais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, observada a suspensão da exigibilidade em caso de concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025